Tribunal: TJMT
Processo: 1007330-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007330-77.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), LAUDELINA CANDIDA DE FREITAS - CPF: 581.852.671-20 (EMBARGADO), RAUDINEI DE FREITAS SILVA - CPF: 025.311.551-55 (EMBARGADO), DIOGENES NUNES DA SILVA - CPF: 005.017.071-66 (EMBARGANTE), ELIANE DA SILVA LOPES - CPF: 706.447.058-68 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - CPF: 026.322.581-03 (ADVOGADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE EXCLUIU AVALIAÇÃO DE BENFEITORIAS NÃO RECONHECIDAS EM TÍTULO EXECUTIVO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Diógenes Nunes da Silva contra acórdão que deu provimento ao recurso de Laudelina Cândida de Freitas, para excluir a avaliação de curral e cercas no cumprimento de sentença de ação possessória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado, quanto ao reconhecimento das benfeitorias indenizáveis e os limites da coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. O acórdão foi claro ao reconhecer como indenizável apenas a casa de alvenaria, por ter sido construída com autorização da proprietária, nos termos do art. 95, VIII, do Estatuto da Terra.

4. As demais estruturas — curral e cercas — corresponderam a obrigações contratuais, pactuadas como forma de pagamento pelo uso da terra, não sendo passíveis de indenização.

5. Os embargos buscam rediscutir matéria já apreciada, sem configurar qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configura contradição a exclusão, no cumprimento de sentença, de benfeitorias não reconhecidas no título executivo judicial. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.”

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por
DIÓGENES NUNES DA SILVA
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por
LAUDELINA CÂNDIDA DE FREITAS.

Defende o apelante a existência de contradição, pois, cita a constatação da casa, curral, cerca, mas, em seguida afirma que a única benfeitoria cuja realização foi incontroversamente demonstrada e reconhecida judicialmente foi a casa de alvenaria, construída com a autorização da proprietária.

Aduz que a autorização da proprietária está expressa na cláusula quarta do contrato de arrendamento.

Requer seja sanada a contradição invocada, julgando-se improcedente o agravo.

Contrarrazões pelo desprovimento e pedido de fixação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
DIÓGENES NUNES DA SILVA
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade deu provimento ao recurso interposto por
LAUDELINA CÂNDIDA DE FREITAS.

A ementa é a seguinte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. CLÁUSULA DE BENFEITORIAS. LIMITES DA COISA JULGADA. EXCLUSÃO DE AVALIAÇÃO DE BENFEITORIAS NÃO PREVISTAS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Laudelina Cândida de Freitas contra decisão proferida em cumprimento de sentença na Ação de Manutenção de Posse, que determinou a vistoria e avaliação de benfeitorias no Sítio São José — uma casa de alvenaria, um curral e 4 km de cerca com 4 fios de arame liso — além de desacolher a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar se é juridicamente cabível a avaliação de benfeitorias não reconhecidas no título executivo judicial, especialmente curral e cercas.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial reconheceu apenas a casa de alvenaria como benfeitoria indenizável, com base no art. 95, VIII, do Estatuto da Terra, por ter sido construída com autorização da proprietária.

4. A tentativa de incluir na fase de cumprimento de sentença a avaliação de outras benfeitorias — curral e cerca — viola os limites objetivos da coisa julgada, configurando execução de obrigação não contemplada na sentença nem no acórdão que a confirmou.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A execução deve observar estritamente os limites do título executivo judicial. 2. Não é cabível a vistoria e avaliação de serviços que foram realizados como forma de pagamento do arrendamento originário”.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

O acordão é claro no sentido de que os serviços referidos no cumprimento de sentença, tais como a construção de curral e instalação de cercas — correspondem às obrigações assumidas contratualmente como forma de pagamento pelo uso da terra, nos termos expressos do contrato originário, que vigorou de 16/04/2.012 a 16/04/2.017 e não a benfeitoria construída com autorização da proprietária, que é indenizável com amparo no artigo 95, inciso VIII, do Estatuto da Terra.

Assim, a tentativa de estender o título executivo judicial — que limitou a indenização à benfeitoria da casa — aos serviços originalmente pactuados como forma de quitação do arrendamento primário revela-se indevida. Tal pretensão extrapola os limites objetivos da coisa julgada e deve ser repelida.

Como é sabido, os Embargos de Declaração não prestam à rediscussão de matéria já apreciada, e, no caso, pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou intepretação sobre questões de fatos presentes nos autos, para amoldá-los aos seus próprios interesses, o que é inadmissível.

Em pese isso, deixo, por ora de aplicar multa, por não identifico que tenha extrapolado o direito de recorrer, contudo, fica expressamente advertido da possibilidade de aplicação de multa em caso de novos Embargos de Declaração de mera rediscussão.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025